Tribunal: TJBA
Processo: 0003349-49.2008.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003349-49.2008.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TICIANO BOAVENTURA FERREIRA

APELADO: EDNILSON CAVALCANTE BRITO

Advogado(s)
:
LUIZA MOITINHO CACHOEIRA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DENOMINADO "ELETROCONVULSOTERAPIA", RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM R$ 50.00,00 (CINQUENTA MIL REAIS). REDUÇÃO PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA
.

1 - A questão controvertida é a negativa de autorização, pela operadora do plano de saúde, de tratamento médico, referente ao procedimento denominado “ELETROCONVULSOTERAPIA",

2 – Embora o STJ tenha assentado o entendimento acerca da não incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre as entidades que operam planos de saúde na modalidade de autogestão (Súmula 608). Todavia, os demais normativos legais não relegam a relação contratual sub judice à orfandade. Ao revés, a vinculam inexoravelmente ao dever de boa-fé e o de lealdade durante a sua execução e interpretação contratual, consoante os artigos 421, 422, 423 e 765 do Código Civil, razão pela qual persiste a possibilidade de aferição da legalidade ou não da conduta perpetrada pelo Recorrente, como, aliás, ocorreu na sentença atacada.

3 - Apelação provida parcialmente, sentença, em parte, reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO n°
0003349-49.2008.8.05.0120
, da Comarca de Itamaraju/BA, em que figuram, como Apelante,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, e, como Apelado
EDNILSON CAVALCANTE BRITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
para reformar, em parte, a sentença, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2022.

Des. Ivanilton Silva Santos

Relator